Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008594-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA, DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Vistos.
Dra. Milena Barboza Bortoloto (defensora pública), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA e DAVID AUGUSTO NAZARENO DELGADO, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos no. 1000636-69.2021.8.11.0042.
Brada que os pacientes encontram-se segregados desde o dia 16 de abril de 2021, ou seja, há mais de 30 dias, sem oferecimento de denúncia, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Protesta pela concessão da liberdade dos pacientes, diante de seus predicados pessoais.
Por fim, requer a impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes e no mérito, seja mantida a decisão favorável.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado aos pacientes, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daqueles.
Consta dos autos que por volta das 02:45 horas a GU PM recebeu uma ligação do CIOSP informando que estava ocorrendo um roubo com restrição de liberdade das vitimas em uma Fazenda na Comunidade de Morrinhos e logo em seguida a vitima também entrou com contato com a GU PM que relatou que teria recebido uma ligação de um vizinho que disse que teria visto um veículo saindo de sua propriedade q que achava que estava acontecendo um roubo.
A GU PM deslocou para o local e chegando avistaram um veículo Corcel antigo, tipo Pick-Up de cor marron saindo da propriedade da vitima, já em direção a estrada da Comunidade de Morrinhos e ao avistarem a viatura os quatro ocupantes do Corcel abandonaram o veículo evadindo-se do local, vindo embrenhar em uma mata e após os ocupantes do Corcel embrenharem na mata avistaram uma motocicleta Honda/CG TITAN de cor vermelhe que vinha logo em seguida, a qual foi abordada e revistada o condutor e indagado o que estaria fazendo naquele local o mesmo disse que estava pescando, porém não acreditando no acusado, fizeram uma revista pessoal no mesmo, sendo encontrado em seu poder uma furadeira.
Consta ainda que a vitima estava logo atrás e reconheceu a furadeira como sendo de sua propriedade e após localizada a furadeira em poder do acusado este foi indagado sobre a origem do produto e também se estava envolvido no roubo na propriedade da vitima, vindo o acusado relatar que por volta das 22h00m de ontem foi chamado pelo colega ANDRE LUIZ para ajudar carregar carnes da propriedade da vitima, ocasião em que subtraiu a furadeira da Fazenda da vitima e após o acusado ter confirmado sua participação no assalto disse que foi ele, seu colega ANDRÉ LUIZ e mais três pessoas que cometeram o assalto na propriedade da vitima, mas que ela não conhece os outros três envolvidos, conhecendo somente ANDRÉ LUIZ.
Após a abordagem do acusado, juntamente com a vitima Frederico, deslocaram até a propriedade onde ocorreu o assalto e chegando foram informados pelos caseiros Levi e Galvão que por volta das 22h30m de ontem cinco pessoas portando armas de fogo em punho invadiram a propriedade da vitima, os abordaram, levaram para um dos cômodos da casa os deixaram trancados.
Consta também que os caseiros Levi e Galvão relataram que os acusados disseram que iriam matar algumas cabeças de gado para levar as carnes, o que foi feito, tendo sido matado 03 (três) cabeças de gado.
Tem-se ainda que após detido, o acusado este foi apresentado para os caseiros Levi e Galvão, os quais o reconheceram como sendo um dos assaltantes, como também sendo um dos mais violentos e que além das três cabeças de gado os acusados subtraíram diversos equipamentos eletrônicos, (TV, cortadeira da grama, aparelho de som, vara de pesca, perfumes, roçadeira), objetos estes que foram todos recuperados e restituídos à vitima, os quais estavam dentro do Corcel que foi abandonado pelos acusados e que as três cabeças de gado também foram recuperados na casa de ANDRÉ LUIZ, na Comunidade de Nova Esperança.
Consta também que o acusado DAVID AUGUSTO disse que quem lhe chamou para participar do assalto foi ANDRÉ LUIZ e que após o acusado ter confirmado sua participação no assalto, foi dada voz de prisão, elaborado o BO e encaminhado para esta Delegacia para providências.
No que importe ao alegado excesso de prazo para o início da ação penal, tem-se que o paciente encontra-se preso aproximadamente há 30 dias e a complexidade do feito não repousa sobre o fato da pluralidade de agentes supostamente delitivos, mas sim sobre o fato de envolver pluralidade de defensores, a necessidade de atos investigativos, e a oitiva de testemunhas e o interrogatório de investigados.
Todo esse movimento, inviariavelmente demanda tempo para investigação e atos processuais.
Assim, não constato ao menos por ora, qualquer medida protelatória, seja do parquet, seja da autoridade, tida como coatora, sendo que na medida das possibilidades em virtude da atual realidade que todos estamos experimentando com o Covid-19.
Protesta também a impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção dos pacientes segregados cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Assim fundamentou o magistrado:
"No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao "periculum libertatis", consubstanciada na manutenção da ordem pública, isto porque, percebe-se que o flagrado Andre Luiz Ferreira da Silva é contumaz na prática de ilícitos
Em pesquisa no site do TJMT, foram localizados os processos no 1002182-21.2021.811.0002 - Cód. 12106158, 1002182-21.2021.811.0002 - Cód. 12106158 e 1002984-19.2021.811.0002 - Cód. 12121559.
Já em relação ao requerido David Augusto Nazareno Delgado, não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.
(...) Desse modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, já que a gravidade concreta do crime ressai como fundamento para a decretação da prisão preventiva, segundo narrado pelos depoimentos, os requeridos, juntamente com outros indivíduos não identificados, atuaram com divisão de tarefas e grande truculência, e utilizando de armas de fogo." (sic - id. 87576499)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram, e o fato de haver a possibilidade de reiteração delitiva por parte dos pacientes, diante do retrospecto de ambos.
Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator